Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. MÚTUO. POSIÇÃO DE AVALISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para limitar os descontos em conta corrente da autora, avalista de cédula de crédito bancário, ao patamar de 30% de sua remuneração líquida. O banco apelante busca a reforma da sentença, sustentando a validade da cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente, considerando que a apelada, na qualidade de avalista, anuiu expressamente com seus termos e tinha plena ciência das obrigações assumidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados pelo banco apelante na conta corrente da apelada, que figura como avalista em cédula de crédito bancário, em valor superior a 30% de sua remuneração líquida, diante da autorização expressa para débito em conta constante do contrato e da aplicabilidade ou não da limitação prevista para empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada.
4. O negócio jurídico celebrado entre as partes configura relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A apelada, na condição de avalista de empréstimo decorrente de Cédula de Crédito Bancário, tinha pleno conhecimento de que poderia responder pela dívida e que os valores em sua conta corrente poderiam ser utilizados para a satisfação do débito.
6. Conforme a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
7. No caso, a apelada autorizou expressamente o débito em conta corrente para a liquidação da dívida na Cláusula Décima Quarta do contrato. Ao aderir a este tipo de mútuo com desconto em conta corrente, o consumidor aceita integralmente a forma de quitação, que possibilita ao banco ofertar melhores condições ao empréstimo.
8. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, visto que a apelada consentiu livremente com seus termos. Em nome da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, salvo em casos de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: "1. É lícito o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo bancário comum, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizado pelo devedor na Cédula de Crédito Bancário, não se aplicando a limitação de 30% da remuneração prevista para o crédito consignado. 2. A autorização expressa para débito em conta corrente, conferida pelo avalista em contrato de mútuo bancário, afasta a aplicação analógica da limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/2003."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.085 (REsp 1863973/SP); CC, art. 421, art. 897; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1863973/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1629321, Rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 13/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1329216, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, julgado em 24/03/2021; TJDFT, Acórdão no 1670594, Rel. Des. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 01/03/2023; TJDFT, Acórdão no 1420665, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 04/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1626713, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 05/10/2022.